Tribunal: STF
Processo: RE 1294898
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. AFASTADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONSTATADO ABANDONO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, COM FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO, POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ANÁLISE DA QUESTÃO SOB ENFOQUE CONSTITUCIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LIV, CF). PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROCEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente lega violação ao art. 5º, LXXVIII, da CF.
    O art. 102, § 3º, da Constituição exige, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Por sua vez, o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que para caracterizar a repercussão geral deve ser considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. O § 2º do mesmo artigo impõe à parte recorrente o dever de demonstrar a existência de repercussão geral. 
    A Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelecendo que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, no julgamento do ARE 1273640-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Visto brevemente o quadro normativo relevante, passa-se à análise do caso. 
    O recurso não trata de hipótese de repercussão geral presumida, uma vez que não houve contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF), nem reconhecimento de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo (art. 1.035, § 3º, CPC). Diante disso, a sua admissibilidade exige que a demanda não apenas ultrapasse os interesses das partes, como também se mostre adequada para a discussão das questões constitucionais relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Do exame do caso concreto, porém, estou convencido que o recurso extraordinário não preenche os requisitos fáticos, normativos e comparativos necessários para o seu conhecimento. 
    A jurisprudência do STF já afirmou que é ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário. A alegação de repercussão geral com fundamentação insuficiente ou não demonstrativa da relevância e transcendência do caso impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 807143 – AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, grifos acrescentados)
    Citem-se, ainda, contendo igual orientação, o ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 762.114-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 858.726-AgR, sob a minha relatoria.
    É preciso ter em conta, também, que o recurso deve ser capaz de evidenciar que a hipótese se destaca dos outros milhares de processos com os quais concorre, de modo a exigir a análise por esta Corte, com preferência sobre os demais feitos, no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Vale dizer: o reconhecimento de repercussão geral tem uma insuperável dimensão comparativa, que afere o peso relativo da questão discutida em contraste com as demais.
    É bem de ver que o reconhecimento da repercussão geral produz a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão (CPC, art. 1035, § 5º). Dessa forma, a decisão a este respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    A não demonstração da relevância constitucional e transcendência da questão debatida, a justificar a paralisação e retardamento de todos os processos em que discutida a matéria, impede que se extraiam do caso concreto razões suficientes para se fixar um precedente vinculante, em regime de repercussão geral. Como natural, não incidem na hipótese os arts. 1.035, § 8º, e 1.039, parágrafo único, do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator